Tribunal: TJSP
Processo: 1129153-36.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Embargos de declaração em apelação cível. Plano de saúde. Cobertura para honorários médicos. Sentença de improcedência, reformada em grau recursal.
Mérito. Oposição de aclaratórios, sob alegação de vícios, notadamente quanto à questão do reembolso. Configuração de pretensão de reanálise do julgado. Ausentes as hipóteses capituladas no artigo 1.022 do CPC/2015.
Prequestionamento. Não há

Ementa:
Embargos de declaração em apelação cível. Plano de saúde. Cobertura para honorários médicos. Sentença de improcedência, reformada em grau recursal.
Mérito. Oposição de aclaratórios, sob alegação de vícios, notadamente quanto à questão do reembolso. Configuração de pretensão de reanálise do julgado. Ausentes as hipóteses capituladas no artigo 1.022 do CPC/2015.
Prequestionamento. Não há violação direta e frontal a dispositivos legais e constitucionais.
Embargos rejeitados.